Tribunal: TJMT
Processo: 1007616-31.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007616-31.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARA PATRICIA MAZIERO MARTINAZZO - CPF: 811.047.311-34 (ADVOGADO), VITOR PONTES FERREIRA - CPF: 058.485.511-70 (PACIENTE), 1º JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), MARA PATRICIA MAZIERO MARTINAZZO - CPF: 811.047.311-34 (IMPETRANTE), VITOR PONTES FERREIRA - CPF: 058.485.511-70 (PACIENTE), MARA PATRICIA MAZIERO MARTINAZZO - CPF: 811.047.311-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – VIABILIDADE – SUJEITO DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS, QUE É PRIMÁRIO, EXERCENTE DE LABOR LÍCITO E OSTENTA APENAS UM T.C.O. POR USO DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO FIXO NO DISTRITO DA CULPA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ - MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA ASSEGURAR A REGULARIDADE DA PERSECUÇÃO CRIMINAL – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva se o sujeito não aparenta uma periculosidade social e a situação concreta não é de gravidade expressiva, notadamente diante da atual situação de emergência de saúde pública em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus.

Logo, se crime não foi cometido mediante o emprego de violência e/ou grave ameaça à pessoa; o encarcerado possui apenas 24 (vinte e quatro) anos, é primário, com ocupação lícita e, embora tenha descumprido a providência cautelar de manter o seu endereço atualizado perante o juízo, trouxe aos autos comprovação inequívoca de que continua residindo no distrito da culpa, porém, atualmente, na residência de seus genitores; infere-se, a teor da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para garantir a regularidade da instrução criminal a vinculação do sujeito ao processo mediante a imposição de restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de repensar suas atitudes e, quem sabe, decidir por não mais delinquir.

Liminar ratificada. Ordem concedida, para substituir a prisão preventiva por restrições menos drásticas à liberdade do paciente.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR.ª MARA PATRICIA MAZIERO MARTINAZZO

PACIENTE

VITOR PONTES FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT,
que lhe decretou a prisão preventiva
nos autos da ação penal n.º 7318-56.2018.811.0055 – cód. 277863, em que denunciado pelo suposto cometimento da conduta ilícita descrita no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Contextualizando os fatos da presente impetração, a firmatária do remédio heroico inicia esclarecendo que o paciente foi inicialmente preso em flagrante no dia
28/03/2018
e, por ocasião da audiência de custódia, foi agraciado com a liberdade provisória mediante o cumprimento de providências cautelares não prisionais - dentre elas, a de
“informar seu endereço em juízo e mantê-lo atualizado, bem como, comparecer a todos os atos do processo a que for intimado”
(ID 38410478, p. 33).

Sucede que após ser colocado em liberdade, seja por um equívoco do paciente ou por descuido do causídico que o acompanhou durante a solenidade, o increpado voltou a residir com os pais sem, contudo, atualizar seu endereço perante o juízo
a quo
e, por isso, não foi devidamente intimado/citado dos atos processuais a que deveria comparecer.

Diante deste cenário, no dia
06/12/2018
o d. magistrado singular suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, decretando, outrossim, a prisão preventiva do favorecido nessa ordem, à conta da suposta necessidade de garantir a regularidade da instrução criminal e a escorreita aplicação da lei penal; todavia, em razão de não ter sido encontrado, a ordem de prisão seguiu em aberto, assim permanecendo até o dia
26/02/2020
, quando efetuada a prisão do paciente.

Nessa esteira, a ilustrar a aventada coação ilegal, a impetrante suscita a natureza subsidiária e excepcional da prisão preventiva, bem como alega que
a autoridade impetrada não teria se desincumbido de fundamentar idoneamente a decisão segregatícia
, embasando-a em sustentáculos genéricos, a exemplo da gravidade abstrata do delito, sem demonstrar, de maneira concreta e com respaldo empírico nos autos, em que medida a liberdade ambulatorial do paciente colocaria em risco o corpo social ou o sucesso processual; agregando, ainda nesse viés, a tese de estarem
ausentes os requisitos legais pertinentes ao
periculum libertatis
,

haja vista inexistirem elementos válidos nos autos correlatos capazes de demonstrar que, solto, o beneficiário do
writ
acarretará risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, a evidenciar a viabilidade da
substituição do isolamento por medidas acautelatórias menos severas (art. 319 do CPP)
, as quais seriam, na sua intelecção, suficientes e mais adequadas à hipótese em tela, mormente se considerados os
predicados pessoais favoráveis
que afirma ostentar o paciente.

Em abono, aduz que em momento algum o paciente intentou uma fuga, ameaçou testemunhas ou quis se furtar da aplicação da lei penal, ao revés, conquanto não tenha informado o juízo da mudança de endereço, não o fez com a intenção de se ocultar, ao contrário, fato é que, após sua soltura, não teve condições de manter-se em sua residência em razão
“dos nefastos efeitos decorrentes do uso de drogas”
e, por isso, voltou a residir com os pais que, embora em endereço distinto daquele inicialmente fornecido quando da prisão em flagrante, também moram na cidade de Tangará da Serra/MT.

Por fim, alega
en passant
que a manutenção da prisão processual imposta ao paciente, para além de
configurar indevido cumprimento antecipado de pena, fere de morte o princípio da homogeneidade das cautelares
, máxime se levarmos em conta que, diante das peculiaridades fáticas e dos predicados pessoais favoráveis ostentados pelo acusado, acaso condenado, certamente cumprirá pena em regime diverso do fechado.

Diante de tais argumentos, a impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja imediatamente colocado em liberdade, fixando-se, caso necessário, medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP,
“como por exemplo, monitoração eletrônica de forma isolada ou cumulada com demais medidas”
(sic). E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

O remédio heroico veio instruído com a documentação registrada sob o ID 38410471 ao ID 38410478.

A
tutela de urgência
reclamada restou
deferida,
para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas
(ID 38533490) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 38593987.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (ID 42304470).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída que o paciente
Vitor Pontes Ferreira
teve sua prisão preventiva decretada nos autos da
ação penal n.º 7318-56.2018.811.0055 – cód. 277863, em que denunciado pela suposta
prática do crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06,
porquanto flagrado em posse de
157,85g
de
MACONHA
, separadas em 03 (três) invólucros plásticos, a indicar seu provável envolvimento com o comercio malsão.

Ao que ressai da prova pré-constituída e dos informes prestados pela d. autoridade impetrada, que foram confrontadas com uma consulta ao sistema interno informatizado
Primus
, verifico que foi o paciente foi inicialmente preso em flagrante no dia
28/03/2018
e, em sede de audiência de custódia, após a homologação do auto flagrancial, lhe foi concedida a liberdade provisória, mediante o cumprimento das seguintes providências cautelares:

“ a)
informar seu endereço em juízo e mantê-lo atualizado
, bem como, comparecer a todos os atos do processo a que for intimado;

b) proibição de freqüentar bares, prostíbulos, boates e estabelecimentos congêneres;

c) proibição de se ausentar da comarca por período superior a dez dias, sem comunicação previa a este Juízo; e

d) realizar tratamento contra drogadição, comprovando o tipo de tratamento bem como a evolução deste, através de comprovação médica”
[ID 38593987, p. 02]

Ofertada a denúncia no dia
31/07/2018
, foi determinada a notificação do acusado para que apresentasse sua defesa prévia e, embora procurado em todos os endereços disponíveis nos autos originários, não foi localizado; motivo pelo qual, foi determinada sua citação editalícia e, em
08/10/2018
certificado o decurso de prazo do respectivo edital sem que o denunciado se manifestasse nos autos.

Diante deste cenário, em
06/12/2018
o d. magistrado de primeiro grau determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem assim, decretou a prisão preventiva do increpado, a fim de garantir a escorreita aplicação da lei penal e a regularidade da instrução criminal, permanecendo a respectiva ordem de prisão em aberto até o dia
26/02/2020
, em que dado cumprimento ao mandado outrora expedido.

Cumpridas as formalidades legais, o paciente foi submetido a audiência de custódia e, a despeito dos pedidos formulados pela defesa, teve a constrição cautelar mantida pelo MM Juiz de primeiro grau, o que, segundo a Defesa, configura evidente constrangimento ilegal ao
jus ambulandi
do increpado.

Feitas essas breves digressões, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
faz jus à acolhida
.

Com efeito, examinando a decisão objurgada e a situação fática retratada nos autos eletrônicos, embora considere idôneos os argumentos despendidos pela d. autoridade inquinada de coatora para manter o encarceramento provisório do paciente, no atual momento processual, consoante já esclarecido por ocasião da análise da medida liminar, entendo que não mais persiste a indispensabilidade da medida extremada; notadamente diante da situação extravagante, emergencial e transitória decorrente da declaração
pública feita pela Organização Mundial de Saúde, de situação de pandemia do novo coronavírus (COVID-19), o que levou à entrada em vigor da Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, e da Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça.

A propósito, tal recomendação sugere a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral; inclusive mediante a
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus,
sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.

Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, as
Portarias-Conjuntas

n.º 247
, de 16 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.º 10697),
n.º 249
, de 20 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.º 10699),
n.º 305
, de 28 de abril de 2020 (DJe-MT Ed. n.º 10723) e
n.º 321
, de 08 de maio de 2020 (DJe-MT Ed. nº 10730), reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais no período de
17/03/2020 a 31/05/2020
, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19 [Novo Coronavírus].

Na hipótese em apreço, verifico que tanto a decisão que decretou a constrição cautelar do paciente quanto aquela que indeferiu o pleito de revogação da custódia encontram suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita imputada a ele [art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06] é dolosa e apenada com reclusão, cujo patamar máximo previsto abstratamente para o tipo
supera 04 (quatro) anos
.

Além do mais, ambos os pronunciamentos bem revelaram a presença de prova da materialidade delitiva e índicos bastantes de autoria [
fumus comissi delicti
], assim como o
periculum libertatis
, lastreado precipuamente no suposto descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão impostas quando concedida a liberdade provisória ao paciente no ano de 2018.

Em sendo assim, não há como taxar as decisões de teratológicas, desprovidas de fundamentação ou mal motivadas, porquanto aparentam revelar os elementos de convicção que levaram o d. magistrado da instância primitiva a concluir pela necessidade de manter o beneficiado nesta ação constitucional afastado do convívio em sociedade.

Todavia, nada obstante o entendimento da d. autoridade judiciária de primeira instância e sem perder de vista que os delitos tipificados na Lei de Drogas são graves [alguns equiparados a hediondo, tal como o narcotráfico imputado ao paciente] e constituem-se na porta de entrada para o cometimento de outros crimes, bem como contribuem para o aliciamento de novos usuários, o que,
per se
, demonstra a gravidade da conduta delitiva imputada ao increpado; não vislumbro motivos para mantê-lo apartado do convívio em sociedade, máxime porque
o segregado não aparenta possuir uma periculosidade social, a evidenciar que a sua manutenção em cárcere torna-se mais onerosa à coletividade do que a concessão da liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

E assim concluo porque, embora flagrado em posse de
157,85g
de
MACONHA
, não é despiciendo que a nocividade de tal estupefaciente não é das mais expressivas, demais disso,
a prova amealhada ao processo eletrônico demonstra que
o
paciente possui
apenas 24 (vinte e quatro) anos, é primário e, além do processo pertinente à prisão ora vergastada, possui em seu desfavor apenas um Termo Circunstanciado por posse de drogas para uso pessoal
– o que compatibiliza com a tese defensiva de que se trata de dependente químico, condição pessoal que, embora não impeça a caracterização do crime de tráfico de drogas, por existir a figura justamente do traficante-usuário que comercializa para sustentar o próprio vício, em certa medida, pode mitigar a reprovabilidade da conduta, tanto que o §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê a atenuação da pena aos pequenos traficantes, que agem de forma ocasional.

Fosse pouco, embora tenha descumprido a providência cautelar de manter o seu endereço atualizado perante o juízo, a documentação acostada ao presente remédio heroico indica que
o increpado continua residindo no distrito da culpa, ou seja, na comarca de Tangará da Serra/MT, porém, atualmente, na companhia dos genitores
(ID 38410480), o que leva à conclusão de que a conveniência da instrução criminal – que seria o requisito afrontado pela conduta do paciente de não informar o novo endereço ao juízo -, pode ser resguardada por medidas cautelares não prisionais, garantindo ao jovem paciente a chance de uma vez solto, refletir sobre seus atos e, quem sabe, decidir por não mais delinquir; o que, certamente, trará muito mais benefícios à sociedade do que mantê-lo preso, correndo o risco de sair do cárcere mais perigoso.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e,
especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos; e, exatamente por isso, entendo que o caso retratado nos autos não mais enseja a indispensabilidade da medida extremada,
motivo pelo qual não encontro empecilhos para conceder ao paciente a liberdade provisória condicionada a restrições menos drásticas, dispostas no art. 319 do CPP
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude e em se tratando de crime cometido sem violência e/ou grave ameaça à pessoa, a teor da recomendação n.º 62/2020 do CNJ, considero imperiosa a substituição do encarceramento por providências menos drásticas, evitando-se, assim, que a constrição cautelar adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Por oportuno, não é demais ressaltar que a prisão preventiva tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Destarte, o favorecido nessa ordem deve ser advertido que
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
, consoante prevê o art. 316 do Código de Processo Penal.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade indigitada de coatora ao decretar a prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão do impetrante nesse
mandamus.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
ratificando a liminar outrora deferida
,
CONCEDO EM DEFINITIVO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol do
VITOR PONTES FERREIRA
,
para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
,
após ampla verificação de que o increpado não se encontra preso por outro motivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020